Tribunal: TJES
Processo: 5003839-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003839-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO MILTON QUIUQUI
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003839-17.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO MILTON QUIUQUI

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATO BONINSENHA DE CARVALHO - ES6223-A
Advogados do(a) AGRAVADO: AMARILDO PAULO DE SOUZA - ES29852, AMARILDO ADOLFO - ES30296

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra decisão de ID n° 1437953, por meio da qual o Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca, nos autos de Liquidação Individual de Sentença Coletiva n°
0000566-46.2018.8.08.0057,
ajuizada por

JOÃO MILTON QUIUQUI,

ora agravado, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e homologou os cálculos apresentados pelo agravado.

Em suas razões recursais (ID n° 1437949), o agravante alega que

“... o Governo do Estado do Espírito Santo já havia pago aos servidores o valor principal do empréstimo rotativo, valor este também cobrado na ação de origem...”.

Aponta que em sede de impugnação, requereu a expedição de ofício à Secretaria de Estado e Gestão e Recursos Humanos – SEGER, bem como ao setor de Recursos Humanos da PMES e CBMES para que fornecesse os respectivos comprovantes de pagamento, contudo, não foi oportunizado a produção da referenciada prova documental que reputa essencial para o deslinde da questão, o que configura cerceamento de defesa.

Defende a impossibilidade de ajuizamento de ações individuais para liquidação e cumprimento de sentença coletiva.

Destaca a necessidade de revogação dos benefícios da gratuidade da justiça concedida ao agravado.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, atribuindo-lhe o efeito ativo para suspender de imediato a decisão agravada, na forma do inciso I do artigo 1.019 do CPC, e ao final, dar-lhe provimento, reformando a decisão objurgada, reconhecendo a ocorrência do cerceamento de defesa, da litispendência, falta de interesse processual, inexigibilidade do título em relação ao agravante e a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça deferidos em favor do agravado.

Por meio da decisão liminar de ID n° 1446639 foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões (ID nº 1659490) interpostas de forma intempestiva conforme certidão de ID nº 1695730.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES., 22 de março de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Agravo de instrumento
Nº
5003839-17.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOÃO MILTON QUIUQUI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra decisão de ID n° 1437953, por meio da qual o Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca, nos autos de Ação de Liquidação Individual de Sentença Coletiva n° 0000566-46.2018.8.08.0057, ajuizada por
JOÃO MILTON QUIUQUI
, ora agravado, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e homologou os cálculos apresentados pelo ora agravado.

Em suas razões recursais (ID n° 1437949), o agravante alega que

“... o Governo do Estado do Espírito Santo já havia pago aos servidores o valor principal do empréstimo rotativo, valor este também cobrado na ação de origem...”.

Aponta que em sede de impugnação, requereu a expedição de ofício à Secretaria de Estado e Gestão e Recursos Humanos – SEGER, bem como ao setor de Recursos Humanos da PMES e CBMES para que fornecesse os respectivos comprovantes de pagamento, contudo, não foi oportunizado a produção da referenciada prova documental que reputa essencial para o deslinde da questão, o que configura cerceamento de defesa.

Defende a impossibilidade de ajuizamento de ações individuais para liquidação e cumprimento de sentença coletiva.

Destaca a necessidade de revogação dos benefícios da gratuidade da justiça concedida ao agravado.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, atribuindo-lhe o efeito ativo para suspender de imediato a decisão agravada, na forma do inciso I do artigo 1.019 do CPC, e ao final, dar-lhe provimento, reformando a decisão objurgada, reconhecendo a ocorrência do cerceamento de defesa, da litispendência, falta de interesse processual, inexigibilidade do título em relação ao agravante e a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça deferidos em favor do agravado.

Diante disso, o referido recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço de suas razões e passo a enfrentar o mérito da insurgência nelas vertida.

Pois bem.

No caso em apreço, extrai-se da exordial que em 16.03.2000, a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, atuando em substituição processual, propôs Ação Coletiva sob o n° 0003675-03.2000.8.08.0024, em face do ora agravante e do Estado do Espírito Santo, objetivando a decretação de nulidade dos contratos de empréstimos rotativos e requerendo a devolução dos valores pagos.

Em 24.11.2011, a demanda foi julgada procedente, declarando a inexistência de débitos do crédito rotativo contraído pelos substituídos e condenando o Estado do Espírito Santo a arcar com a devolução dos juros e encargos bancários dos empréstimos, bem como que o Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A., estorne os valores pagos até então.

A respeitável sentença foi mantida em grau recursal e em 27.03.2018, o magistrado que proferiu a digna sentença na ação coletiva determinou que
“a habilitação/execução individual deverá ser realizada por petição própria, instruída com os documentos necessários, que será submetida à livre distribuição”.

Diante de tais fatos, o agravado ajuizou liquidação individual de sentença coletiva, objetivando o recebimento dos valores que entende serem devidos.

Não obstante o banco agravante alegar que já houve o pagamento integral do montante pretendido pelo agravado e que o não atendimento de seu pleito de expedição de ofício à Secretaria de Estado e Gestão e Recursos Humanos – SEGER, bem como ao setor de Recursos Humanos da PMES e CBMES para que fornecesse os respectivos comprovantes de pagamento configura cerceamento de defesa, entendo que tais alegações não merecem prosperar.

Isso porque, na respeitável decisão agravada, o Juízo
“
a quo”
destaca que o Estado do Espírito Santo acostou planilha de cálculo com o valor correto pretendido pelo agravado, qual seja R$ 5.755,27 (cinco mil setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos), sendo que este anuiu com a quantia.

Nesse contexto, forçoso concluir que não houve pagamento integral do montante pretendido pelo agravado, sendo, nessa ocasião, desnecessária a expedição dos ofícios requeridos pelo agravante, uma vez que o Estado do Espírito Santo, que também figura como executado na demanda de origem, já apresentou o valor devido ao exequente, ora agravado.

Acerca da alegação de impossibilidade de ajuizamento de demanda individual para liquidação e cumprimento de sentença coletiva, igualmente não merece guarida.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a sentença de procedência em ação coletiva é em regra genérica, razão pela qual depende de liquidação superveniente, para fins de apuração da quantia devida. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PROCESSO COLETIVO. SENTENÇA GENÉRICA. LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.

(...)2.
A Corte Especial, no julgamento do REsp 1.247.150/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, fixou entendimento de que a sentença genérica proferida em processo coletivo, “por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC)”, razão pela qual necessária a prévia liquidação do título para apuração do quantum debeatur.
(...) (AgInt no AREsp 1360567/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)

De igual forma, a Corte da Cidadania também já reconheceu a possibilidade da realização de execução individual de título judicial oriundo de Ação Coletiva, quando for possível a individualização do crédito e definição do
quantum debeatur

por meros cálculos aritméticos, como na hipótese dos autos. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS.
1.
A jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em Ação Coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do
quantum debeatur
por meros cálculos aritméticos.
Precedentes: AgInt no REsp 1.852.013/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1/3/2021 e AgInt no REsp 1.885.603/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2021. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1905298/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)

Nesse sentido, a propósito,
são inúmeros os julgados deste Egrégio Tribunal sobre tal questão
e aqui
destaco o entendimento desta Egrégia Segunda Câmara Cível, em caso paradigma,
no julgamento da Apelação Cível n° 0009272-50.2019.8.08.0035
,
de relatoria do eminente Desembargador Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. MÉRITO. SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO SUPERVENIENTE. ARTS. 97 E 98 DO CDC. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Preliminar de gratuidade da justiça: 1.1. O artigo 98 do CPC estabelece a possibilidade de concessão de assistência judiciária gratuita em favor de toda pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 1.2. Não obstante identificar a possibilidade de o autor arcar com as custas e despesas processuais, não se vislumbra interesse para analisar a concessão ou não do beneplácito neste momento, considerando que a Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu Art. 6º, § 4º, isenta o pagamento de custas em demandas envolvendo execução individual de sentença proferida por juízos cíveis estaduais. 1.3. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: 2.1. O col. Superior Tribunal de Justiça já definiu que a sentença de procedência em ação coletiva é em regra genérica, razão pela qual depende de liquidação superveniente, para fins de apuração da quantia devida. 2.2.
Afastada a alegação de impossibilidade de liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva em casos que tais, por total ausência de amparo no nosso ordenamento jurídico, que, ao contrário, assegura as liquidações e execuções individuais das sentenças coletivas
(artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor). (...) 2.4. A egrégia Terceira Câmara Cível, no julgamento da Apelação Cível n° 0009116-62.2019.8.08.0035, de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior, esclareceu que a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, ajuizou a ação coletiva em substituição processual, razão pela qual não é necessário que o exequente comprove ter autorizado a aludida associação propor a demanda coletiva em seu nome. (...) VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, REJEITAR A PRELIMINAR de impugnação à gratuidade da justiça para CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória (ES), 29 de junho de 2021. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190085981, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021)

Por fim, acerca da impugnação a gratuidade da justiça, não obstante identificar a possibilidade de o agravado arcar com as custas e despesas processuais, não vislumbro interesse para analisar a concessão ou não do beneplácito nesta oportunidade, considerando que a Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu Art. 6º, § 4º, isenta o pagamento de custas em demandas envolvendo execução individual de sentença proferida por juízos cíveis estaduais:

Art. 6º
As custas judiciais são da ordem de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor da causa na propositura de ações de competência do juízo comum de 1º e 2º Graus, salvo exceções estabelecidas em lei.
(...)

§ 4º As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida incólume a decisão objurgada que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e homologou os cálculos apresentados pelo agravado.

É como voto.

Vitória/ES., 22 de março de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

EMENTA

Agravo de instrumento
Nº
5003839-17.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOÃO MILTON QUIUQUI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a sentença de procedência em ação coletiva é em regra genérica, razão pela qual depende de liquidação superveniente, para fins de apuração da quantia devida.

2. A Corte da Cidadania também já reconheceu a possibilidade da realização de execução individual de título judicial oriundo de Ação Coletiva, quando for possível a individualização do crédito e definição do
quantum debeatur

por meros cálculos aritméticos.

3. Acerca da impugnação a gratuidade da justiça, não obstante identificar a possibilidade de o agravado arcar com as custas e despesas processuais, não vislumbrado interesse para analisar a concessão ou não do beneplácito nesta oportunidade, considerando que a Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu Art. 6º, § 4º, isenta o pagamento de custas em demandas envolvendo execução individual de sentença proferida por juízos cíveis estaduais

4. Recurso
CONHECIDO E
IM
PROVIDO,
devendo ser mantida incólume a decisão objurgada que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e homologou os cálculos apresentados pelo agravado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.